Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710129-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACY TEIXEIRA MACIEL, ADALCY TEIXEIRA MACIEL, ALBERTINA DAMASIO DE OLIVEIRA, DULCE ALVES DA SILVA, ESTELITA SILVEIRA DE ANDRADE, MARIA PASSOS DO NASCIMENTO, NORMA NOGUEIRA CAMPOS, TEREZINHA NOGUEIRA CAMPOS, VERA CELIA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preparo devidamente regularizado. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar suas contrarrazões. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator